Tribunal: TJDFT
Processo: 0719399-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso de apelação, nos moldes do artigo 1.012, §3o, do CPC, pelo qual as rés buscam suspender os efeitos de sentença que rejeitou embargos à monitória e julgou procedente o pedido constituindo em favor da parte autora título executivo do débito imputado às requerentes. Conforme se verifica do artigo 1.012, caput, todo o recurso de apelação é dotado de efeito suspensivo, exceto as sentenças com conteúdo indicado no §1o do mesmo dispositivo legal, hipótese em que o apelante pode postular a concessão de efeito suspensivo ao órgão ad quem. No caso, sentença que julga procedente ação monitória, rejeitando embargos à monitória opostos pela parte ré, não é hipótese elencada entre as exceções dispostas no artigo 1.012, §1o, do CPC, de modo que as apelações interpostas contra sentença desta natureza possuem efeito suspensivo decorrente da própria lei, não havendo necessidade de manifestação judicial para que o recurso seja recebido no duplo efeito. Por esta razão, intime-se os Requerentes/apelantes para se manifestar, no prazo de 5 (dez) dias sobre o interesse processual e utilidade do presente pedido, diante do disposto no artigo 1.012, caput e §1o, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 1o de julho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator